Tribunal: CARF
Processo: 13629.721736/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. SIGILO FISCAL. LANÇAMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS IDENTIFICADAS EM EXTRATOS BANCÁRIOS. OBSERVÂNCIA DA LC N. 105/01.
A prova obtida pelo compartilhamento de informações bancárias requisitadas, em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei (artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001; c/c Decretos n. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n. 4.489, de 28 de novembro de 2009) é válida, inexistindo violação à cláusula constitucional de reserva de jurisdição.
Trata-se da transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal, conforme julgado pelo STF, na ADI 2390 (24/02/2016).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI N. 9.430/96.
Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário encontrado em conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que tal depósito é receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar prova em contrário.
CRITÉRIO QUANTITATIVO. APLICAÇÃO DA MAIOR ALÍQUOTA, ENTRE AS PREVISTAS PARA AS ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS. ART. 528 DO RIR/99, ENTÃO VIGENTE.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTOS REFLEXOS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721736/2013-11
ACÓRDÃO
1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANA FERRO E ACO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. SIGILO FISCAL. LANÇAMENTO
FUNDADO EM PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS IDENTIFICADAS EM
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBSERVÂNCIA DA LC N. 105/01.
A prova obtida pelo compartilhamento de informações bancárias
requisitadas, em absoluta observância das normas de regência e ao
amparo da lei (artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001; c/c
Decretos n. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n. 4.489, de 28 de novembro
de 2009) é válida, inexistindo violação à cláusula constitucional de reserva
de jurisdição.
Trata-se da transferência de dados sigilosos de um determinado portador,
que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo,
permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista,
como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal, conforme julgado
pelo STF, na ADI 2390 (24/02/2016).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI N. 9.430/96.
Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário encontrado
em conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que tal
depósito é receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar
prova em contrário.
CRITÉRIO QUANTITATIVO. APLICAÇÃO DA MAIOR ALÍQUOTA, ENTRE AS
PREVISTAS PARA AS ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS. ART. 528 DO
RIR/99, ENTÃO VIGENTE.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
2
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, §
1o).
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTOS REFLEXOS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ
para os demais lançamentos decorrentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PARANA FERRO E ACO LTDA em face
do Acórdão n. 11-65.422 - 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
3
mantendo integralmente os créditos de PIS e de COFINS lançados, no valor total de R$
2.060.551,12, incluindo multa de ofício, relativos ao ano-calendário 2010.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 50-71), o lançamento decorreu de omissão de
receitas por presunção legal, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
relativa à revenda de mercadorias e à prestação de serviços em geral (fls. 06-20); ainda, foram
realizados os lançamentos por arbitramento do lucro, com base no art. 530, inciso II, do RIR/99,
então vigente, eis que a escrituração foi considerada imprestável para determinação do lucro real.
Em suas razões recursais (fls. 509-556), alega a autuada, em apertada síntese, que:
a) a quebra de sigilo fiscal, em que se baseia a autuação, foi ilícita, eis que descumpriu o previsto
na Lei Complementar n. 105/2001 e, ainda, a cláusula de reserva de jurisdição; b) os extratos
bancários não podem lastrear o crédito tributário baseado na presunção de omissão de receitas;
c) inexistiu omissão de receitas, não estando comprovado o nexo de causalidade entre os
depósitos e as receitas da atividade econômica da autuada, supostamente omitidas; d) aplica-se,
ao caso, o previsto na Súmula 82 do extinto TRF: “É ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos bancários”; e e) é equivocada a imputação da omissão de
receitas à atividade de prestação de serviços, eis que deveria ter sido imputada à atividade a que
corresponde a maior parte da receita reconhecida.
Pede, ao final, a improcedência dos lançamentos; subsidiariamente, que as receitas
havidas como omitidas sejam imputadas à venda de mercadorias, por ser a atividade a que
corresponde a maior parte das receitas declaradas pela recorrente no ano-calendário a que se
refere a autuação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive no que se refere à
tempestividade, conheço do Recurso Voluntário.
A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do lançamento em face da
quebra de sigilo bancário realizada com base na Lei Complementar n. 105/2001 por violação ao
dispositivo constitucional que assegura o sigilo de dados, cuja quebra só é admitida mediante
ordem judicial.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
4
O acesso pelas autoridades administrativas às informações bancárias dos
contribuintes tem fundamento na própria Constituição Federal:

Art. 145. [...]
§ 1o Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte.

O Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66), com status de Lei Complementar,
assim dispõe:

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponham
com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais
instituições financeiras;

A Lei Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001, veio a dispor sobre a matéria,
disciplinando a respeito da solicitação de informações, pelo fisco, às instituições financeiras:

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas
operações ativas e passivas e serviços prestados.
[...]
§3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei
Complementar.
[...]

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à
periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
5
as instituições financeiras informarão à administração tributária
da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
[...]
§2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo
restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos
titulares das operações e os montantes globais mensalmente
movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
[...]
§4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se
detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de
cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá
requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem
como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração
dos fatos.
§5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob
sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor.

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente
poderão examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em
sigilo, observada a legislação tributária.

Na sequência, foram editados a Lei n. 10.174, de 2001 e o Decreto n. 3.724, de
2001, que vieram regrar com mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no
qual a autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações bancárias
dos contribuintes fiscalizados.
Imprópria, assim, a tentativa de vincular esta atividade tão só ao Poder Judiciário,
sob o argumento de que somente este atua com a razoabilidade necessária à garantia do direito
fundamental à intimidade ou à inviolabilidade de dados. Os atos legais e regularmente
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
6
mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao
circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente válida.
Cabe observar que o acesso às informações bancárias não configura, propriamente,
quebra do sigilo bancário, haja vista a imposição às autoridades administrativas de seu resguardo
durante todo o procedimento, não só em virtude do sigilo fiscal determinado no art. 198 do
Código Tributário Nacional, como também do disposto no art. 5o, § 5o, e art. 6o, parágrafo único,
ambos da Lei Complementar n. 105/01. Ademais, as informações se prestam apenas à constituição
de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal. Há, na verdade, mera transferência do
sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira e passa a ser mantido pelas
autoridades administrativas.
A constitucionalidade da requisição de movimentação financeira pelo Fisco,
diretamente às instituições financeiras, sem intervenção judicial, prevista na Lei Complementar n.
105/2001, foi objeto de questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal (STF) tanto em
recursos extraordinários, quanto por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s).
Em julgamento conjunto de cinco processos (RE 601.314 e ADI's 2390, 2386, 2397 e
2859) pelo pleno do STF, finalizado em 24/02/2016, prevaleceu o entendimento, por maioria de 9
votos a 2, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de
sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo
dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Destaco, da ementa do acórdão relativo às ações de controle de constitucionalidade
em referência, os seguintes trechos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI
no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo
das operações de instituições financeiras. Decreto no 4.545/2002.
Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta no
2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da
Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos
do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentadores.
Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental.
Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental
de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e
fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em
matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da
Lei Complementar no 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art.
3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial
da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados.
ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida,
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
7
é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações
conhecidas e julgadas improcedentes.
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que
têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao
fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações
bancárias de contribuintes à administração tributária.
[...]
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre
os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais,
sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que,
correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo
atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses
deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que
são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais
voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é
preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à
sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos
arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/ 2001 de extrema
significância nessa tarefa.
6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre
Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários
(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for
Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência
e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de
evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como
combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro
prescindir do acesso automático aos dados bancários dos
contribuintes por sua administração tributária, sob pena de
descumprimento de seus compromissos internacionais.
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que
insere o § 1o, inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina
quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no
âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao
encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados
em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da
Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de
determinados indivíduos.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
8
Assim, restou confirmada pelo STF a constitucionalidade da LC. 105/2001, afastando
de vez a existência de qualquer violação aos dispositivos constitucionais que visam preservar a
intimidade, privacidade e o sigilo de dados.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Passando à análise do mérito, a recorrente afirma que os lançamentos tributários
fundamentados na existência de depósitos bancários são ilegais, uma vez que foram baseados em
meros indícios, sem que tenha sido demonstrada a efetiva omissão de receitas.
No caso, os lançamentos tributários estão fundamentados no art. 42 da Lei n.
9.430/96, que possui a seguinte redação:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Note-se que, no caso, a existência dos depósitos bancários em tela não é
contestada pela recorrente e, apesar da faculdade processual que lhe foi conferida, para a
demonstração da origem dos depósitos, nada afirmou a respeito, deixando de incumbir-se do
ônus probatório que lhe cabia; desse modo, a a omissão de receitas foi devidamente presumida, a
par do disposto no art. 42, acima transcrito.
Vale ressaltar que, no caso, a empresa contribuinte foi intimada (Termo de
Intimação Fiscal de fl. 72) e reintimada (Termo de Intimação Fiscal de fls. 213-214) a apresentar os
extratos bancários das contas titularizadas pela empresa e/ou daquelas que, mesmo não sendo
em nome da empresa, tivessem movimentado recursos desta, quedando-se inerte.
Após a apresentação das informações pelas instituições financeiras, em
atendimento à requisição fiscal (RMF de fls. 240-246), a ora recorrente foi regulamente intimada
(Termos de Ciência de fls. 428-435) a comprovar, mediante documentação hábil, a origem dos
valores creditados/depositados nas contas correntes identificadas, conforme Termo de Intimação
Fiscal de fls. 409-427; contudo, mais uma vez, nada respondeu.
Com efeito, a fiscalização não está obrigada a prosseguir na auditoria em busca da
prova de omissão de receitas, que pode ser presumida por força do dispositivo legal, quando não
ilidida por prova em contrário pelo contribuinte. Este entendimento pode ser dessumido,
inclusive, do teor da Súmula CARF n. 26:

Súmula CARF no 26
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.209 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721736/2013-11
9
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

Superado esse ponto da insurgência recursal, sustenta a recorrente, em seu
arrazoado, também quanto ao mérito da autuação, a existência de erro na eleição da alíquota
para o cálculo da presunção de lucro utilizada na metodologia de arbitramento pela autoridade
lançadora; alterca que o percentual aplicado pela autoridade lançadora sobre a receita bruta para
se chegar ao lucro arbitrado deveria ser o da atividade correspondente ao maior volume de
receitas declaradas no ano-calendário de referência.
Também nessa parte não assiste razão à autuada.
A alíquota aplicada pela autoridade fiscal possui fundamento no parágrafo único do
art. 528 do RIR/99, cuja redação transcrevo:

Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto
devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração
correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o
percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).

Não merece nenhum reparo, portanto, o coeficiente utilizado pela autoridade fiscal
para o arbitramento do lucro, devendo ser mantida a autuação.
Irreparável, por tudo quanto fundamentado, o acórdão recorrido.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 572
DF CARF MF
Original